Tribunal: STF
Processo: RE 95378
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO.
APOSENTADORIA VOLUNTARIA. LEI COMPLEMENTAR N. 30/77, ART-102, II, DA
CONSTITUIÇÃO. SALARIO-MINIMO.
EM SE TRATANDO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, APOSENTADO NOS TERMOS DA LEI
COMPLEMENTAR N. 30/77 (ART-1.), COMBINADA COM O ART-102, II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE DOS PROVENTOS
ESTIPULADA EM TAIS PRECEITOS NÃO PODE SER AFASTADA AO FUNDAMENTO DE
QUE NÃO PODEM ELES SER INFERIORES AO SALARIO MINIMO.
PRECEDENTES: RREE 38.406; 92.353; 95.376; 94.648 E 95.374.
OBICE REGIMENTAL ULTRAPASSADO PELO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.